Tribunal: TJES
Processo: 5001240-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001240-61.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DARA NOGUEIRA FORMIGONI e outros
APELADO: NATALINO ALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DARA NOGUEIRA FORMIGONI
e
DHJOVANA NOGUEIRA FORMIGONI
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID nº 4978402) que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pleito autoral e condenou as autoras ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
embora não o lote não tivesse sido cercado, mantinham limpo e piquetado, exercendo a posse sobre o imóvel;
(iii)
a sucessão hereditária ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, com a morte dos genitores dos apelados e até presente data não foi realizado o inventário e a partilha dos bens;
(iv)
as declarações das testemunhas corroboram para a ocorrência a menos de um ano e dia do esbulho.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID nº 4978407.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DARA NOGUEIRA FORMIGONI
e
DHJOVANA NOGUEIRA FORMIGONI
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID nº 4978402) que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pleito autoral e condenou as autoras ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

As autoras narram, na sua peça preambular, que
(i)
são proprietárias e possuidoras de um lote de terras urbano medindo 300 m2 (trezentos metros quadrados), localizado às margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro, km 44, Nestor Gomes, São Mateus/ES;
(ii)
o terreno foi adquirido por elas, em 30/08/2019, de seus genitores;
(iii)
o lote se origina de herança deixada ao Sr. Osvaldo Alves (já falecido), que em 2006 vendeu ao Sr. Lauro Teixeira dos Santos, que veio a falecer, ficando o lote como herança às suas duas irmãs, que venderam, em 10 de novembro de 2008, ao Sr. Uziel Severino Bastos. No ano seguinte, o Sr. José Guido Formigoni, genitor das requerentes, adquiriu o lote de terras do Sr. Uziel, permanecendo com a posse e propriedade até a transferência às filhas, ora autoras;
(iv)
por falta de recursos financeiros, o lote nunca foi por eles (autoras e genitor) murado/cercado, mas sempre mantiveram a posse e cuidados com o terreno;
(v)
em 18 de maio de 2020, foi percebido por terceiros que duas pessoas, ora requeridos, estavam tomando posse do terreno, cercando com arames e alegando serem os donos do lote;
(vi)
Ao tomar conhecimento do ocorrido, as autoras foram ao local e se depararam com o bem cercado por arames e com plantações, sendo impedidas de adentrar no terreno;
(vii)
tanto as autoras quanto o proprietário anterior mantiveram a posse sem qualquer interferência por todos os anos;
(viii)
os invasores residem próximo ao terreno, objeto da ação, e são irmãos do falecido Sr. Osvaldo Alves, que adquiriu o terreno por herança e o vendeu em 2006;
(ix)
os requeridos alegam que o referido lote de terras pertence a uma área maior e que, após divisão de herança, passaram a pertencer aos mesmos e, por isso, tomaram a posse do terreno.

Nesse sentido, por meio da presente demanda, pleitearam, em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar para assegurar a reintegração de posse em favor das autoras. Ao final, pugnaram pela definitividade da medida liminar com a consequente procedência da ação, a fim de que os Requeridos/Apelados sejam condenados a restituírem o lote de terras às autoras, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Seguindo o
iter
procedimental, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, nos moldes delineados anteriormente, e julgou improcedente os pedidos autorais e, ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na r. sentença, o Juízo Primevo considerou que “Além de inexistir segurança jurídica da exata área adquirida pelo genitor das autoras, observo que não há elementos seguros de que as demandantes tenham exercido posse anterior, de maneira plena e efetiva, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, na área que busca por meio desta demanda judicial” (ID nº 4978402).

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
embora não o lote não tivesse sido cercado, mantinham limpo e piquetado, exercendo a posse sobre o imóvel;
(iii)
a sucessão hereditária ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, com a morte dos genitores dos apelados e até presente data não foi realizado o inventário e a partilha dos bens;
(iv)
as declarações das testemunhas corroboram para a ocorrência a menos de um ano e dia do esbulho.

Contrarrazões da parte apelada lançada no ID nº 4978407 pelo improvimento do apelo tendo, ainda, a parte recorrida, impugnado o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita veiculado pela Recorrente Maria Bernadete.

Ante de examinar o mérito dos apelos, passo à análise da questão preliminar.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

Não obstante, corroboro o entendimento já esposado pelo Juiz Singular, no sentido de que “as demandantes demonstram não possuir renda própria. Inviável vincular a concessão da assistência judiciária gratuita à suposta condição econômica do genitor das autoras, sem elementos de provas concretas para afastar a presunção legal. A contratação de advogado particular não é sinal de boa condição econômica a justificar o indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita”

In casu
, a parte apelada limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela Apelante, sem, contudo, comprovar a situação financeira dela.

Diante disso, rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Na forma ditada pelo art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.

A posse tem como principal elemento constitutivo o corpus, que se traduz, em suma, no reconhecimento de que o possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação, tornando, com isso, evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel.

Na situação posta, como se verá a seguir, as autoras/recorrentes não lograram êxito em provar sua posse, mesmo que indireta em relação ao bem, e, igualmente, em provar o esbulho dos apelados.

Explico.

Como bem ressaltado pelo MM. Juiz, “Os documentos colacionados aos autos dão conta de que a área do imóvel (300 m2), fora adquirida de um herdeiro, sendo que a área maior ainda não havia sido partilhada pelos herdeiros. No ato da compra, José Guido Formigoni tinha ciência da ausência de partilha”.

O MM. Juiz bem observou que “Inexistiu estabelecimento da posse, ainda mais porque cientes de que a aquisição do direito sobre área imóvel se inseria em bem objeto de inventário/partilha entre os herdeiros. E mais, não houve a participação dos demais herdeiros para uma área ainda indivisa”.

Anoto, inclusive, que em audiência (ID nº 4978397, minuto 00:03:20) a testemunha Marlene Maria Ghuisolfi destacou não ter conhecimento a respeito da partilha do imóvel imóvel.

Em que pese ter afirmado que o Sr. Guigo (pai das autoras) tenha começado a trabalhar e “limpar alguma coisa”, o imóvel não era cercado, e também não restou comprovado, de forma cabal, que as autoras/apelantes e o Sr. Guido realizavam serviços de limpeza no local.

Cumpre esclarecer que eventuais questões afetas à aquisição do imóvel devem ser dirimidas em procedimento próprio, não se constituindo a ação de reintegração de posse como meio para tal discussão.

Nesse jaez, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de as testemunhas arroladas pelo apelado haverem declarado que o recorrido cuidava do lote objeto da lide, que faz divisa com sua residência, os demais elementos dos autos não corroboram tais afirmações. 2. Como já decidiu este e. Tribunal de Justiça O exercício da posse não pressupõe a presença física do proprietário no imóvel, restando configurado também a partir de atos de exteriorização de poder sobre a coisa (proteção, vigilância, manutenção etc.) . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042189000146, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)
3. Não logrando o requerente comprovar sua posse anterior, mas, ao contrário, restando evidenciada a prática de atos de posse pela proprietária, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00008982520168080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 11/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00085429720088080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017)

Corroboro com o entendimento do MM. Juiz no sentido de que “a ausência de demonstração de exercício possessório pela parte autora, revela a impossibilidade de acolher os pedidos iniciais, a teor do artigo 1.210 do Código Civil e artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DARA NOGUEIRA FORMIGONI
e
DHJOVANA NOGUEIRA FORMIGONI
(ID nº 4978404) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC)

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão. Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante.

2)
As autoras/recorrentes não lograram êxito em provar sua posse, mesmo que indireta em relação ao bem, e, igualmente, em provar o esbulho dos apelados.

3)
Como já decidiu este e. Tribunal de Justiça O exercício da posse não pressupõe a presença física do proprietário no imóvel, restando configurado também a partir de atos de exteriorização de poder sobre a coisa (proteção, vigilância, manutenção etc.) . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042189000146, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

4)
A

ausência de demonstração de exercício possessório pela parte autora, revela a impossibilidade de acolher os pedidos iniciais, a teor do artigo 1.210 do Código Civil e artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.